Tribunal: TJPA
Processo: 0816618-61.2023.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0816618-61.2023.8.14.0051

EMBARGANTE: LEIDIANE LOPES MEDEIROS, CHARLISON ARAUJO DE SOUSA

APELANTE/APELADO: JOSE RIBAMAR SEVERO DE SOUSA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

INTERESSADO: JOSE RIBAMAR SEVERO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão de matéria já decidida. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por condenados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munições, objetivando sanar supostas omissões no acórdão que rejeitou a apelação criminal, reconhecendo apenas, de ofício, a absorção do crime de posse de arma pelo tráfico.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto: (i) à exigência de estabilidade e permanência para configuração da associação para o tráfico; (ii) à suposta imputação de liderança em organização criminosa não contida na denúncia, em afronta ao princípio da correlação; (iii) ao alegado erro material na dosimetria da pena diante da absorção do crime de posse irregular de arma de fogo.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou todos os pontos relevantes, demonstrando com base nas provas a configuração da associação para o tráfico e a inexistência de inovação acusatória.

4. A menção à suposta liderança em facção decorreu da contextualização probatória, sem impacto autônomo na condenação, não implicando violação ao princípio da correlação.

5. A absorção do crime de posse irregular de arma não alterou o quantum da pena fixada, que se referia exclusivamente aos demais delitos.

6. Os embargos buscam rediscutir matéria já decidida, finalidade incabível à via eleita.

7. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Embargos rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de enfrentamento específico de todos os argumentos da parte não configura omissão quando o julgado apresenta fundamentação suficiente. 2. A contextualização probatória que menciona vínculos com facção criminosa não representa inovação acusatória se não constitui fundamento autônomo de condenação. 3. A absorção de delito secundário não acarreta, por si, necessidade de redimensionamento da pena, se esta foi fixada com base nos crimes remanescentes.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 383, 619; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de janeiro e finalizada aos cinco dias do mês de fevereiro de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEIDIANE LOPES MEDEIROS e CHARLISON ARAÚJO DE SOUSA em face do v. Acórdão de ID n.º 29622990 (publicado no DJ Eletrônico em 09/09/2025) que, nos autos da Apelação Penal nº 0816618-61.2023.8.14.0051, ajuizada em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, à unanimidade de votos, conheceu do recurso dos ora embargantes e
negou-lhe provimento,
conforme a seguinte ementa:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. LICITUDE DAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ABSORÇÃO DO CRIME DE POSSE DE ARMA PELO TRÁFICO. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP (ANPP). RECURSO DE JOSÉ RIBAMAR SEVERO DE SOUSA PROVIDO. RECURSOS DE LEIDIANE LOPES MEDEIROS E CHARLISON ARAÚJO DE SOUSA IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por três réus contra sentença que os condenou: (i) Leidiane Lopes Medeiros e Charlison Araújo de Sousa por tráfico de drogas (art. 33) e associação para o tráfico (art. 35), ambos da Lei nº 11.343/06, além de posse irregular de munições (art. 12 da Lei nº 10.826/03), com penas fixadas em 8 anos de reclusão em regime semiaberto e multa; (ii) José Ribamar Severo de Sousa por posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03), com pena substituída por prestação de serviços à comunidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se há nulidade das provas em razão de abuso no cumprimento do mandado judicial;

(ii) saber se há provas suficientes para manutenção da condenação por tráfico e associação;

(iii) saber se é possível aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado;

(iv) saber se José Ribamar faz jus ao acordo de não persecução penal (ANPP);

(v) saber se o crime de posse irregular de arma deve ser absorvido pelo tráfico;

(vi) saber se há elementos que autorizem alteração na dosimetria das penas ou concessão de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A diligência policial foi respaldada por mandado judicial regular, inexistindo provas de ilegalidade ou de excesso que comprometam a cadeia de custódia.

4. As provas constantes nos autos (autos de apreensão, laudos, depoimentos policiais) confirmam a materialidade e autoria dos crimes de tráfico e associação, sendo desnecessário o flagrante de comercialização direta.

5. A existência de convivência estável entre os corréus, apreensão conjunta de drogas, valores e munições evidenciam o vínculo associativo duradouro.

6. A condenação por associação para o tráfico impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, conforme jurisprudência do STJ.

7. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com penas fixadas no mínimo legal, sendo inviável alteração em recurso exclusivo da defesa.

8. A jurisprudência majoritária admite apenas a suspensão da exigibilidade das custas em favor de beneficiários da justiça gratuita, o que será analisado na execução.

9. É cabível, quanto a José Ribamar, o retorno dos autos à origem para análise da possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP e do Tema 1.098/STJ.

10. Em relação a Leidiane e Charlison, o crime de posse irregular de munição deve ser absorvido pelo crime de tráfico de drogas, conforme tese firmada no Tema 1.259/STJ, sendo inviável a aplicação da majorante por reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de José Ribamar Severo de Sousa conhecido e provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar a análise ministerial sobre a proposta de acordo de não persecução penal. Recursos de Leidiane Lopes Medeiros e Charlison Araújo de Sousa conhecidos e desprovidos. De ofício, reconhecida a absorção do crime de posse irregular de arma de fogo pelo tráfico de drogas, nos termos do Tema 1.259/STJ.

Tese de julgamento: “1. A validade das provas obtidas por mandado judicial não é comprometida por alegações genéricas de abuso policial, ausente comprovação autônoma e objetiva da violação de direitos. 2. A condenação simultânea pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33) e associação para o tráfico (art. 35) da Lei nº 11.343/06 afasta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 (tráfico privilegiado). 3. O crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03) é absorvido pelo crime de tráfico de drogas quando evidenciado o nexo finalístico entre o armamento e a atividade de traficância, conforme fixado no Tema 1.259 do STJ. 4. É cabível a aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP) a réus condenados por crimes sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a quatro anos, nos termos do Tema 1.098 do STJ, sendo necessária manifestação prévia e fundamentada do Ministério Público antes do trânsito em julgado da sentença.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVI; CPP, arts. 245, 248, 28-A, 157 e 617; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Sustentam os embargantes que a decisão ora embargada teria incorrido em
omissões
relevantes, consubstanciadas:

(i) na
ausência de manifestação expressa sobre a falta de provas quanto à estabilidade e permanência
da suposta associação criminosa, elementos essenciais à configuração do tipo penal do art. 35 da Lei de Drogas, não tendo havido apreciação de jurisprudência colacionada às razões recursais, notadamente o entendimento do STJ que exige demonstração concreta de vínculo estável e permanente;

(iii) na
ausência de enfrentamento acerca da indevida suposta liderança em organização criminosa denominada “Comando Vermelho”
, sem que tal imputação constasse da denúncia, implicando afronta ao princípio da correlação (art. 383 do CPP);

(iv) na
necessidade de redimensionamento da pena
, uma vez que houve reconhecimento da absorção do crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), cuja pena de um ano não teria sido subtraída da pena final de oito anos fixada.

Requerem, por fim, o acolhimento dos embargos de declaração para fins de
sanar as omissões e obscuridades apontadas, corrigir o alegado erro material na dosimetria da pena
, inclusive para fins de prequestionamento.

Em sede de
contrarrazões
, o
dominus litis
se requer o
não conhecimento do recurso
, aduzindo não haver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e

rejeição
dos presentes Embargos opostos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

No entanto,
não têm razão os embargantes em sua argumentação.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. Os recorrentes não conseguiram demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal.

Na verdade,
buscam apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) NO ART. 112 DA LEP. PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR LATROCÍNIO. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 50% DA PENA: POSSIBILIDADE. PARTE FINAL DO ART. 112, VI, "A", DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS QUE VEDA O LIVRAMENTO CONDICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM CONJUNTO COM O ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL NÃO REVOGADO. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no HC 689.031/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Insta salientar que a decisão objurgada enfrentou
detidamente os argumentos da defesa
. Explicitou, com base no conjunto probatório constante dos autos, os elementos que justificaram a manutenção da condenação por associação para o tráfico, inclusive a existência de vínculos contínuos entre os corréus, divisão de tarefas e contexto probatório que evidenciava estabilidade mínima necessária à configuração do delito, não havendo, pois, omissão relevante a ser sanada.

Quanto à referência à suposta liderança em facção criminosa, o acórdão limitou-se a descrever o contexto fático extraído dos autos, sem conferir ao ponto caráter decisório autônomo ou inovador. Não se trata de imputação estranha à denúncia, mas de elemento acessório de valoração da prova colhida, o que não implica, por si só, violação ao princípio da correlação.

No tocante ao alegado erro material na dosimetria da pena, verifica-se que a exclusão do delito de posse irregular de arma de fogo decorreu da absorção pelo crime de tráfico, sem que tal fato tenha impactado na pena-base ou no quantum de pena final, cuja fixação se deu exclusivamente em razão dos crimes remanescentes. Assim, não houve omissão ou erro de cálculo a corrigir.

Assim sendo, não há, em sede destes Embargos, como se rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, porém os

REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/02/2026